Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600390-83.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600390-83.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600390-83.2024.6.16.0014
que, por não vislumbrar qualquer conduta ilícita, julgou improcedente a pretensão deduzida nesta
representação (CPC, art. 487, I), determinando o arquivamento do presente feito. (Representação
por Conduta Vedada a Agente Público ajuizada pela Coligação "Uma Nova Cidade" (PSD/ PL/
Republicanos/ Podemos/ PRD/ DC/ PMB/ Avante/ Solidariedade), , com fulcro no artigo 73, VI, "b"
da Lei nº 9.504/97, em face de Elizabeth Silveira Schmidt. Alega-se que, veicula, na rede social
Instagram da representada, de um vídeo com uso de bens e servidores da Guarda Municipal de
Ponta Grossa. O vídeo registra guardas municipais fardados, organizados em formação, posando
ao lado de um ônibus oficial da corporação. As imagens foram capturadas de diversos ângulos,
proporcionando diferentes perspectivas da cena. Além disso, o vídeo documenta guardas
conduzindo motocicletas pertencentes à frota da Guarda Municipal. Da análise do vídeo, é evidente
que a representada utilizou de bem público e de servidores para gravar imagens da propaganda.
No caso, os bens e servidores ficaram à disposição de equipes de filmagens na condição de
atores, com fim de produzir imagens para a campanha. É a transcrição do vídeo: "Oi, gente! Tudo
bom? Eu tô andando aqui no Parque Ambiental e, gente, eu tô vendo aqui o quanto foi investido em
segurança pública na nossa cidade. Pra vocês terem uma noção, só esse ano foram contratados
mais de 100 novos guardas municipais. E tudo isso pra quê? Pra melhorar a segurança da nossa
cidade. E além de todos es-ses guardas municipais que foram contratados, que vocês estão vendo
circulando aí pela cidade, foram instaladas novas bases da Guarda Municipal nos bairros, ou seja,
a segurança chegou perto das nossas casas. Vocês estão vendo? É Ponta Grossa avançando para
um futuro mais seguro. E sabe quem faz isso? A Beth." Não se trata de mera reprodução do
serviço, mas sim uma encenação durante a produção do material de campanha da representada,
uma vez que seria inviável reunir os guardas municipais de forma espontânea, sem que houvesse
um planejamento prévio por parte da representada. Da mesma forma, a gravação dos servidores
conduzindo as motocicletas da corporação não poderia ter ocorrido sem uma prévia coordenação
entre os envolvidos, evidenciando a orquestração do evento para fins de captação de imagens.)
RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (RECORRENTE)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44284874
12/12/2024
13:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44284874 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 13:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121213144211700000043231804
Número do documento: 24121213144211700000043231804
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 14:27:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.815

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600390-83.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
Uma
Nova
Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD]
-
PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 73, I E III, DA
LEI Nº 9.504/97. CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM LOCAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
ENCENAÇÃO OU DESVIO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que julgou improcedente representação por conduta vedada proposta contra a
prefeita e candidata à reeleição.
A representação apontava a utilização de bens e servidores públicos da Guarda Municipal para
produção de vídeo com fins eleitorais, em suposta violação ao art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97.
A sentença de primeiro grau entendeu não configurada a conduta vedada, determinando o
arquivamento do feito.
A recorrente pleiteia a reforma da decisão para aplicação de multa e retirada do conteúdo

Num. 44284874 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 13:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121213144211700000043231804
Número do documento: 24121213144211700000043231804
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 14:27:58
veiculado, ao passo que a recorrida sustenta a inexistência de irregularidades.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar se a gravação e veiculação do vídeo
caracterizam as condutas vedadas previstas no art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência estabelece que a mera captação de imagens em local público não configura,
por si só, conduta vedada, desde que: (i) o local seja acessível a outros candidatos; (ii) não haja
interrupção de serviços; e (iii) não sejam comprovados encenação ou desvio funcional.
7. As provas constantes nos autos, incluindo ofício da Guarda Municipal, confirmam que a
formação dos agentes ocorreu em local público, ao término do desfile cívico de 7 de setembro,
sem indicativo de ordem hierárquica para benefício de campanha.
8. Consoante doutrina de José Jairo Gomes, as condutas vedadas requerem potencial lesivo à
igualdade de oportunidades no pleito, o que não se verifica na hipótese analisada.
9. A ausência de provas contundentes e a mera alegação de encenação não bastam para
configurar as infrações previstas nos incisos I e III do art. 73 da Lei nº 9.504/97, conforme
precedentes citados.
10. Dessa forma, mantém-se a improcedência da representação, por ausência de elementos
caracterizadores da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a sentença proferida pela 014ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.
12. Tese de julgamento: "A configuração das condutas vedadas previstas no art. 73, I e III, da Lei
nº 9.504/97 exige prova robusta de encenação ou desvio funcional de servidores públicos ou
bens, em benefício de campanha eleitoral, não se verificando tais elementos na captação de
imagens em local público e acessível."

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 73, I e III.
Jurisprudência relevante citada
RE nº 060014053, Acórdão nº 514, Vitória-ES, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julgado em
27/11/2020.
RE nº 060004766, Acórdão nº 64110, Rel. Des. José Rodrigo Sade, julgado em 16/09/2024.
REI nº 060022058, Acórdão nº 64608, Guaratuba-PR, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, julgado em 30/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/12/2024

Num. 44284874 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 13:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121213144211700000043231804
Número do documento: 24121213144211700000043231804
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 14:27:58
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” em face da
sentença proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou improcedente a
representação proposta pela recorrente, que pretendia o reconhecimento da violação ao art. 73, I
e III, da Lei nº 9504/97, com fixação de multa.
Em suas razões recursais (ID 44054649), a recorrente alega, em síntese: a) o vídeo veiculado na
rede social Instagram, com uso de bens e servidores da Guarda de Ponta Grossa, configura
prática da conduta vedada pelo art. 73, inciso I e III da Lei nº 9504/97; b) que a gravação do vídeo
consiste em uma encenação para produção de material de campanha eleitoral e não mera
reprodução de serviço; c) que houve violação do princípio da isonomia entre os candidatos, uma
vez que os demais concorrentes não conseguiriam reunir a corporação dos guardas municipais
para gravação de vídeo.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a retirada do conteúdo
ilegal e aplicação de multa.
Devidamente intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 44054657), requerendo o
desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença, pelas seguintes razões: a) a
guarda municipal estava reunida, em formação, em frente à sua base localizada no parque
ambiental da cidade, para recebimento de informações pertinentes ao trabalho e ao evento
alusivo ao Dia da Independência; b) que não houve cessão de bem público e tampouco
encenação dos guardas municipais para produção de vídeo para campanha eleitoral; c) a
gravação foi realizada em local público, acessível a todos os demais candidatos.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso. (ID 44134162).
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Representação Especial por conduta vedada a agente público ajuizada
pela COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” contra ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, prefeita e
candidata à reeleição do Município de Ponta Grossa, alegando a utilização pela representada de
bem público para captação de imagens mediante encenação com participação dos guardas
municipais para realizar propaganda eleitoral.

Num. 44284874 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 13:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121213144211700000043231804
Número do documento: 24121213144211700000043231804
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 14:27:58
Em sede de liminar, não houve acolhimento do pedido, por ausência da probabilidade do direito
alegado. Proferiu-se sentença julgando improcedente a representação, por entender não restar
configurada qualquer conduta ilícita, determinando o seu arquivamento.
Pois bem.
Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em estabelecer se a publicidade veiculada pelo vídeo
acostado ao ID 44054625 configura a conduta vedada descrita no art. 73, I e III da Lei nº
9.504/97, que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de
convenção partidária;
(...)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

No caso ora em exame, a recorrida veiculou em sua rede social Instagram um vídeo em que
registra agentes da Guarda Municipal fardados, organizados em formação, ao lado de um ônibus
oficial da instituição, bem como documenta os agentes conduzindo motocicletas pertencentes à
frota da instituição. Em sua fala, enaltece o investimento que foi realizado em segurança pública
da cidade com a contratação de guardas municipais.
A recorrente alega que houve uma encenação coordenada, quando da produção do vídeo, com
utilização de bem público e de servidores para gravar imagens de propaganda eleitoral.
Em sua defesa, a recorrida alegou, em sede de contestação, que o vídeo fora gravado no dia 07
de setembro, logo após o desfile, em local público, de livre acesso e que a guarda municipal
rotineiramente se reúne em formação defronte a base situada no parque ambiental da cidade.
Compulsando os presentes autos, nota-se a comprovação documental, consistente no Ofício
encaminhado pela Guarda Municipal (ID 44054633 - fl.02), da qual se extrai que o corpo da
guarda municipal reuniu-se, em formação, para término do desfile alusivo ao Dia da
Independência.
Diante dos fatos e provas apresentadas, o juízo ad quo entendeu:
“Ocorre que analisando o contexto e a mídia de vídeo encartada na inicial, e
examinando ainda a prova documental encartada pela representada, consistente no
ofício encaminhado pela Guarda Municipal, inexistem elementos mínimos de prova de
que tenha ocorrido uma encenação para a captação das imagens que foram utilizadas

Num. 44284874 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 13:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121213144211700000043231804
Número do documento: 24121213144211700000043231804
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 14:27:58
para a produção da propaganda eleitoral.
Conforme mencionado na decisão judicial anterior, tais imagens foram captadas em
ambiente externo e em locais públicos e diversos, de livre acesso, o que não impediria,
em última análise, o acesso aos demais candidatos.
Assim, a despeito dos argumentos da inicial, não há como sustentar pelas imagens que
os agentes da Guarda Municipal estariam durante o expediente normal de trabalho
encenando como “atores” para servir de palco a produção da propaganda política
exibida pela representada.”

As condutas vedadas aos Agentes Públicos são espécies de gênero abuso de poder político.
Nesse contexto, oportuno citar as palavras do Professor José Jairo Gomes, segundo o qual:
"a configuração da prática de conduta vedada, além de a referida conduta ser típica e
subsumir-se a seu respectivo conceito legal, o evento considerado deve ter a aptidão
para lesionar o bem jurídico tutelado pela norma. É dizer, somente haveria lesão ao
bem jurídico efetivamente tutelado no caso de quebra da igualdade na disputa, e não
propriamente nas eleições como um todo ou seus resultados (Gomes, José Jairo.
Direito Eleitoral. 18ª ed. Barueri, SP: Atlas, 2018 p. 667).
“(...) entre as inúmeras situações que podem denotar uso abusivo de poder político ou
de autoridade, o legislador destacou algumas em virtude de suas relevâncias e
reconhecida gravidade no processo eleitoral, interditando-as expressamente. São as
denominadas condutas vedadas, cujo rol encontra-se nos artigos 73 a 78 da Lei nº
9.504/97.” ( pg. 739).

Ainda sobre a hipótese em discussão nos presentes autos, cabe destacar que a jurisprudência
firmou entendimento que permite o uso de bens públicos como cenário de propaganda eleitoral,
desde que o local seja de acesso livre, não haja interrupção de serviços, o uso seja franqueado a
outros candidatos, e as imagens sejam meramente captadas, sem encenação.
Vejamos:
ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA. UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. Art. 73, I, DA LEI FEDERAL nº
9.504/97. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL. RESTRIÇÃO
DE ACESSO NÃO COMPROVADO. NEGADO PROVIMENTO.
1. A configuração da prática de conduta vedada, além de a referida conduta ser típica e
subsumir-se a seu respectivo conceito legal, o evento considerado deve ter a aptidão
para lesionar o bem jurídico tutelado pela norma
2. A conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997 somente se
configura quando demonstrado o desvio de bem público do interesse coletivo para
servir aos interesses da campanha eleitoral.
3. A mera utilização de imagem de bem público em propaganda eleitoral não
configura conduta vedada, exceto na hipótese excepcional de imagem de acesso
restrito ou de bem inacessível.

Num. 44284874 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 13:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121213144211700000043231804
Número do documento: 24121213144211700000043231804
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 14:27:58
4. No caso concreto, em razão da ausência de material probatório contundente capaz
de levar a conclusão diversa à exarada na sentença de primeiro grau e na linha de
entendimento jurisprudencial do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, entendo que não
merecem prosperar as razões do Recorrente, devendo manter incólume a r. sentença.
5. Eventual condenação com fulcro no artigo 73, I da Lei 9504/97 não pode se
basear em meras presunções, devendo haver elementos concretos e seguros
acerca da prática ilícita, o que não se verifica no caso dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(RE nº 060014053 Acórdão nº 514 VITÓRIA - ES, Relator(a): Des. CARLOS SIMÕES
FONSECA, Julgamento: 27/11/2020, Publicação: 02/12/2020 02/12/2020)

Conforme é sabido, “A conduta vedada exige o uso efetivo de bem público em benefício de
candidato, não sendo suficiente a mera captação de imagens em local público sem vantagem
clara e direta para a campanha” (REl nº 060004766, Acórdão 64110, Des. José Rodrigo Sade,
Julgamento 16/092024, Publicação: 19/09/2024).
No presente caso, a gravação das imagens ocorreu na ocasião das comemorações alusivas ao
Dia da Independência, não se tratando de encenação, como argumenta o recorrente,
desconfigurando a conduta tipificada no artigo 73, I, da Lei nº 9504/1997.
Quanto à alegação de que “no caso, os bens e servidores ficaram à disposição de equipes de
filmagens na condição de atores, com fim de produzir imagens para a campanha”, não se
vislumbram nos autos provas suficientes para corroborar referida tese.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no mesmo sentido:
“Ressalta-se que, na petição inicial, não foram solicitadas diligências para esclarecer as
circunstâncias das gravações, como a data e o horário em que as imagens foram
feitas, se os agentes municipais foram convocados para participar, se agiram de forma
voluntária ou quem foi responsável pela captação das imagens. Assim, a ausência de
esclarecimentos quanto às circunstâncias fáticas também obsta que se conclua, com o
rigor necessário, pela configuração de conduta vedada aos agentes públicos.”

O artigo 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, aplica-se aos agentes públicos que cedem servidores
ou utilizam seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidatos, partidos políticos ou
coligações, durante o horário normal de expediente.
No caso em questão, a situação alegada pelo recorrente não se enquadra na conduta prevista no
referido artigo, pois não há provas nos autos de que os guardas municipais estavam reunidos por
ordem de um superior hierárquico ou em benefício de uma campanha específica, mas tão
somente cumpriam escala normal de trabalho para participação do evento alusivo ao Dia da
Independência.
Nesse sentido:

Num. 44284874 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 13:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121213144211700000043231804
Número do documento: 24121213144211700000043231804
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 14:27:58
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
AGENTES
PÚBLICOS. ART. 73, INCISO III, LEI Nº 9.504/1997. AUSÊNCIA DE PROVA DE
UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS OU CESSÃO EM BENEFÍCIO DE
CAMPANHA
ELEITORAL
POR
ORDEM
DE
SUPERIOR
HIERÁRQUICO.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3.2 O art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997, proíbe a cessão ou uso de servidores
públicos em comitês de campanha durante o horário de expediente, salvo em casos de
licença ou afastamento.
(...)
3.4 No entanto, a configuração da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso III, da
Lei n. 9.504/1997, exige prova de que o servidor agiu por ordem de um superior
hierárquico em benefício de determinada campanha. A participação voluntária em
atividades eleitorais, fora das atribuições do cargo, não se enquadra nas restrições do
mencionado dispositivo legal.
3.5 A interpretação restritiva das condutas vedadas no Direito Eleitoral exige que a
conduta dos recorridos corresponda exatamente ao tipo previsto na legislação. Não
houve, no caso, o uso indevido do aparato estatal ou qualquer comprovação de ordem
superior para participar da reunião eleitoral com a finalidade de beneficiar campanha
eleitoral.
(REI nº 060022058 Acórdão nº 64608 GUARATUBA - PR, Relator(a): Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento: 30/09/2024 Publicação: 03/10/2024)

Por fim, a partir do cotejo dos argumentos e provas constantes no presente feito, entendo que os
pedidos formulados pelo recorrente não procedem, vez que não vislumbro a ocorrência de
qualquer conduta vedada.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença proferida pelo Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600390-83.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa

Num. 44284874 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 13:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121213144211700000043231804
Número do documento: 24121213144211700000043231804
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/12/2024 14:27:58
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: UMA NOVA
CIDADE [PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA
GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS -
PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO -
PR70393, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN
- PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A - RECORRIDO: ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.12.2024